Tribunal: STF
Processo: AI 659603
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. REAJUSTE DE 28,86%. SERVIDORES DO PODER
   JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO EM VIRTUDE DA LEI 9.421/96. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
4.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.